Tribunal: STF
Processo: RE 121487
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-23
Data de publicação: 1990-08-23

Ementa:
EMENTA : RE: ACÓRDÃO RECORRIDO QUE REMETE A FUNDAMENTAÇÃO DE JULGADO
ANTERIOR: NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO DO TEOR DESTE.
         AO CONHECIMENTO E JULGAMENTO DO RE É IMPRESCINDÍVEL A CIÊNCIA
DA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO  RECORRIDO, SALVO SE A AUSÊNCIA DELA É O
FUNDAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO; ASSIM, SE A DECISÃO RECORRIDA
APENAS SE REPORTA A FUNDAMENTAÇÃO DE PRECEDENTE DO TRIBUNAL "A QUO",
NÃO SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE O RECORRENTE NÃO OPÔS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NEM FEZ PROVA DO TEOR DO PRECEDENTE INVOCADO.